Tribunal: TJDFT
Processo: 0702965-89.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702965-89.2024.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: SUSY GONCALVES DE CARVALHO RECORRIDO: WESLEY SOUZA DE JESUS SILVA DESPACHO Trata-se recurso de Embargos de Declaração, o qual não merece ser conhecido. Depreende-se que o prazo para interpor embargos de declaração contra sentença ou acórdão é de 05 (cinco) dias, contados da data em que a parte teve ciência do ato, a teor do que dispõe o artigo 49 da Lei 9099/95. No caso em questão, o acórdão foi disponibilizado no DJe em 31/07/2024 (id.62298161 - págs 565 e 566 do DJe), tendo sido publicado, portanto, em 01/08/2024, o que enseja o início da contagem em 02/08/2024, findando-se o prazo para interposição em 08/08/2024. No entanto, a parte apresentou os referidos embargos apenas em 20/08/2024 (id. 63063353). Patente, portanto, a intempestividade. Acresce-se que o artigo 10, inciso IV do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 11/2016), dispõe que caberá ao Relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível. Com essas razões, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração interpostos, ante a ausência de cumprimento de seus requisitos de admissibilidade recursal. Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão de id.62168737. Decorrido o prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se à Vara de origem Brasília/DF, 20 de agosto de 2024. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO Relatora